Tribunal: TJBA
Processo: 8011661-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8011661-14.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SANTO ANTÔNIO DE JESUS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8004959-06.2026.8.05.0080 PACIENTE: MATEUS OLIVEIRA PINHEIRO IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. PLURALIDADE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS ATINGIDOS EM DIFERENTES MUNICÍPIOS. MODUS OPERANDI REVELADOR DE PLANEJAMENTO E PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Mateus Oliveira Pinheiro contra decisão que manteve sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), ao argumento de ausência dos requisitos da custódia cautelar e de possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundada em elementos concretos aptos a justificar a medida extrema para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e o princípio da homogeneidade autorizam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea ao evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria com base nos depoimentos policiais, no auto de exibição e apreensão e nas imagens de vídeo que instruem o procedimento. 4. A custódia cautelar se justifica pela gravidade concreta da conduta, pois os fatos não revelam furto isolado, mas ação criminosa organizada, praticada em concurso de agentes, contra múltiplos estabelecimentos comerciais localizados em diferentes municípios na mesma madrugada. 5. O modus operandi empregado, com uso de veículo para fuga e de ferramentas específicas para arrombamento, demonstra planejamento, divisão de tarefas e periculosidade social acentuada, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 6. A apreensão, no veículo ocupado pelo paciente e corréus, de diversos produtos eletrônicos subtraídos, da quantia de R$ 11.711,50 em espécie e de instrumentos comumente utilizados em arrombamentos reforça a necessidade da segregação cautelar. 7. O contexto fático descrito revela risco concreto de reiteração criminosa, circunstância que torna necessária a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública. 8. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de neutralizar o risco decorrente da liberdade do paciente. 9. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos e atuais que evidenciam a necessidade da medida extrema. 10. O princípio da homogeneidade não é violado, porque a prisão preventiva possui natureza instrumental e cautelar, não se confundindo com antecipação de pena, de modo que a possível fixação futura de regime inicial diverso do fechado não invalida, por si só, a custódia processual devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando a materialidade delitiva e os indícios de autoria se somam à gravidade concreta do furto qualificado praticado em concurso de agentes, com planejamento e atuação contra múltiplos estabelecimentos comerciais, evidenciando risco à ordem pública. 2. O uso de veículo para fuga e de ferramentas específicas para arrombamento constitui dado concreto apto a demonstrar maior periculosidade social e a justificar a custódia cautelar para evitar reiteração criminosa. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o contexto fático revela atuação criminosa organizada, pluralidade de vítimas e risco concreto de renovação delitiva. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares concretos e contemporâneos. 5. O princípio da homogeneidade não impede a manutenção da prisão preventiva, porque a custódia processual não se confunde com antecipação de pena. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 310, II, 311, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 944109/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 25/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8011661-14.2026.8.05.0000, da comarca de Santo Antônio de Jesus, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Mateus Oliveira Pinheiro. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8011661-14.2026.8.05.0000)